Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-51.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002108-51.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROCEDÊNCIA.
DUPLICATA SEM LASTRO COMERCIAL. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação para declarar a inexigibilidade de débitos referentes às duplicatas
noticiadas
, determinar o cancelamento definitivo de protesto e condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há responsabilidade civil da cooperativa de crédito pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata; (
ii
) se a instituição
financeira agiu no exercício regular de direito ao protestar o título; e (
iii
) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

O endossatário que recebe duplicata por endosso translativo assume a posição de credor, adquirindo todos os direitos inerentes ao título, mas também as responsabilidades decorrentes de sua circulação, especialmente o dever de verificar a regularidade formal e material do título.

A alegação de exercício regular de direito não prospera, pois pressupõe a legitimidade do crédito e a observância dos deveres de diligência inerentes à atividade empresarial.

A responsabilidade da
descontária
dos títulos e da cooperativa apelante é solidária, nos termos do art. 942 do CC, pois ambas concorreram para o evento danoso: a primeira pela emissão indevida das duplicatas e a segunda pela negligência na verificação da regularidade dos títulos e pelo protesto indevido.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando o grau de culpa das requeridas, a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O endossatário que recebe, por endosso translativo, duplicata desprovida de causa responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes.

A instituição financeira que aceita duplicatas para desconto sem exigir a comprovação da causa subjacente age com negligência, configurando culpa
in
eligendo
e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do protesto indevido.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser fixado de forma a alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao prejuízo moral sofrido, sem imputar valores abusivos que representem enriquecimento sem causa ou valores irrisórios que não repercutam no patrimônio do
ofensor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais

ajuizada
por

FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE

que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
da ação para
:

a)
D
eclarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos títulos no 23/100037-8 e no 23/100038-6, com o consequente cancelamento definitivo do protesto o título no 8312 sob o protocolo no 457355 e a imposição de obrigação de não fazer à segunda requerida (Sicredi) consistente na abstenção de realização do apontamento para protesto do título no 23/100037-8;

b)
C
ondenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00, acrescido de correção monetária (CC, art. 389) desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data do evento danoso (protesto indevido)
,
(Súmula 54/STJ)
;

c)
Conden
ar
a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos
termo
s do art
.
85, §2o, do C
PC.

Em suas razões recursais
a
recorrente alega, em síntese,
a inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de que
apenas prestou serviço de desconto de recebíveis à corré Santa Clara Comércio e Representação Agrícola, mediante contrato regular, não tendo participado de qualquer ato que ensejasse o litígio.

Defende que sempre agiu no livre exercício de direito ao protestar o título enquanto cessionária da duplicata por endosso translativo
, amparada pelo contrato de prestação de serviços de cobrança.

Sustenta, de forma subsidiária, que o valor atribuído a título de danos morais é exorbitante e desproporcional aos fatos descritos na demanda, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, configurando enriquecimento ilícito do apelado.

Ao final, pu
gna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda
. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório
.

Contrarrazõe
s
no Id.
346747894

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais

em
face
de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

e
SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTACAO AGRÍCOLA EIRELI
–
EPP

aduzindo, em síntese,
que não efetuou qualquer compra ou serviço junto a empresa Santa Clara que justificasse a emissão das duplicatas no 23/100038-6 e no 23/100037-8, emitidas em 05/05/2023, com vencimento em 30/09/2023, no valor de R$ 57.450,00 cada.

Relatou que ao diligenciar junto a
SANTA CLARA COMÉRCIO
para averiguar o porquê de as duplicatas terem sido emitidas sem que tenha ocorrido a “causa debendi”, constatou-se que os títulos foram emitidos indevidamente conforme carta de anuência
emitida
.

Ao
realizar
diligências perante o 2o Ofício Notarial e Registral d
a
comarca para
a
baixa/cancelamento dos títulos
, foi informado de que somente

poderia
ser feito mediante assinatura d
o banco
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI VALE DO CERRADO
,
tendo em vista a ocorrência de endosso translativo.

Todavia, mesmo notificado
extrajudicial
mente,
o banco cooperativo
não promoveu a baixa/cancelamento dos títulos.

Por essa razão, requereu a procedência da ação para declarar a inexigibilidade de débito referente aos títulos no 23/100037-8 e no 23/100038-6 e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de dano moral
no montante de
R$ 30.000,00
.

Após a
instrução do feito, sobreveio
a sentença
,
nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o banco requerido
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se
em aferir
a responsabilidade civil da cooperativa de crédito apelante pelo
s

danos
decorrentes do protesto indevido de duplicata sem lastro comercial, recebida por endosso translativo.

Apesar d
a alegação da apelante
de que sua conduta
limitou-se

ao cumprimento do contrato de desconto de recebíveis celebrado com a corré SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA
e que
não lhe cabe responsabilidade pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta dos títulos pela sacadora
,
a tese não merece acolhida.

Conforme extrai dos documentos
acostados aos
I
d
s
.
346747867, 346747868 e 346747869, a cooperativa apelante celebrou com a corré
SANTA CLARA COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÃ
O AGR
Í
COLA EIRELI
o instrumento de crédito n.o C20532306-1, destinado à concessão de limite para operações de desconto de recebíveis no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)
.

Diante disso, as requeridas (COOPERATIVA DE CRÉDITO e SANTA CLARA) fizeram operações
de empréstimos por meio de descontos de duplicatas
, ocasião em que a cooperativa apelante recebeu as duplicatas mediante
endosso translativo
, operação pela qual houve a transferência plena da titularidade do crédito e não mero endosso-mandato para cobrança.

No endosso translativo, o endossatário assume a posição de credor, adquirindo todos os direitos inerentes ao título, mas também as responsabilidades decorrentes de sua circulação, especialmente o dever de verificar a regularidade formal e material do título.

Não obstante, restou evidente nos autos que as duplicatas foram emitidas sem causa, conforme reconhecimento expresso da sacadora (SANTA CLARA), que apresentou cartas de anuência, reconhecida em cartório, admitindo a emissão indevida
(Id. 346747476)
.

A alegação da apelante de que agiu no exercício regular de direito não prospera. O exercício regular de direito pressupõe a legitimidade do
crédito e a observância dos deveres de diligência inerentes à atividade empresarial.

A instituição financeira não verificou a regularidade dos títulos, especialmente a existência de aceite ou comprovante de entrega de mercadorias/prestação de serviços
.

Apesar da existência de cláusula contratual
impondo ao associado (SANTA CLARA)
a
responsabilidade
pela
guarda e
idoneidade dos documentos da transação
, e
sta é oponível entre os contratantes e não ao terceiro de boa-fé
. Assim, é o associado quem responde solidariamente com o banco apelante e não o autor.

A responsabilidade da
descontária
dos títulos e da
cooperativa apelante (
descontante
) é solidária
, nos
termos do art. 942 do C
C
, pois ambas concorreram para o evento danoso: a primeira pela emissão indevida das duplicatas e a segunda pela negligência na verificação da regularidade dos
títulos e pelo
protesto indevido.

A cooperativa apelante, ao aceitar duplicatas para desconto sem exigir a comprovação da causa subjacente (nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços), agiu com negligência, configurando-se a culpa
in
eligendo
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1213256 RS 2010/0178593-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
14/11/2011 RSSTJ vol. 43 p. 99).

Insta registrar que
ressalva-se
à apelante o direito de regresso contra a
descontária
corré SANTA CLARA, nos termos do art. 934 do C
C.

Diante do contexto apresentado, a conduta das requeridas
na emissão e protesto das duplicatas n. 23/100038-6 e n. 23/100037-8, no valor de R$ 57.450,00 cada,
restou acometida de abuso, ensejando ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. (N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).
[
g.n
]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e a responsabilidade solidária das requeridas, com a consequente condenação em danos morais pela inclusão de protesto
indevido
em nome do autor.

No tocante ao valor da condenação,
d
everas, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem
a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa das requeridas que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos,
mostra-se
suficiente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026